Tribunal: TJES
Processo: 5008023-46.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008023-46.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: DENIZE DE SOUZA MOREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA COMINATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Denize de Souza Moreira contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A, para excluir do cumprimento de sentença multa cominatória de R$ 30.000,00 fixada em ação de exibição de documentos, mantendo a extinção da execução apenas quanto aos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de preclusão consumativa quanto à possibilidade de rediscussão da multa cominatória pela parte executada, que, segundo a embargante, teve múltiplas oportunidades processuais para impugná-la e permaneceu inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada.

A alegação de omissão quanto à preclusão consumativa não se sustenta, pois não houve decisão anterior que analisasse a validade ou a adequação da multa cominatória imposta, de modo que não se configura a preclusão da matéria.

A análise da validade da multa foi realizada pela primeira vez no julgamento da apelação, sendo legítima sua apreciação à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1000.

A tentativa de rediscutir os fundamentos do acórdão por meio de embargos de declaração configura mero inconformismo, sendo inadequado o uso deste recurso para reexame de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa quanto à validade da multa cominatória somente se configura quando houver decisão judicial anterior que a tenha expressamente analisado.

A ausência de manifestação anterior sobre a multa cominatória permite sua apreciação legítima em sede de apelação.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
DENIZE DE SOUZA MOREIRA
em face do v. acórdão proferido no evento nº 12859666, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau e excluir a multa cominatória de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) do cumprimento de sentença, mantendo-se a extinção da execução apenas quanto à verba honorária sucumbencial.

Em suas razões recursais (evento nº 13599764), a embargante alega, em síntese, que
(i)
o v. acórdão é omisso quanto à análise da preclusão consumativa, pois o Banco do Brasil S/A teve três oportunidades processuais distintas para impugnar a multa cominatória fixada — na apelação e nas duas intimações no cumprimento de sentença — e permaneceu inerte;
(ii)
embora as astreintes não estejam sujeitas à coisa julgada, sofrem os efeitos da preclusão, como reconhecido em precedentes do Superior Tribunal de Justiça; e que
(iii)
ao deixar de enfrentar esse ponto fundamental, o julgado incorreu em omissão relevante, capaz de influenciar no resultado do julgamento.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

O caso discutido refere-se ao cumprimento de sentença em ação de exibição de documentos, em que o BANCO DO BRASIL S/A foi condenado a apresentar contratos e demonstrativos sob pena de multa diária, posteriormente fixada em R$ 30.000,00. Em sede recursal, foi acolhido parcialmente o apelo da parte executada, para excluir referida multa do cumprimento de sentença, com fundamento na tese firmada pelo STJ no Tema 1000, que exige, para validade da cominação, a prévia tentativa de outras medidas coercitivas, o que não ocorreu no caso concreto.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, por não se manifestar sobre a preclusão consumativa quanto à possibilidade de rediscutir a multa cominatória, tendo em vista que o banco teria se mantido inerte por diversas oportunidades processuais. Invoca precedentes do STJ no sentido de que, havendo decisão anterior expressa sobre a validade da multa, a ausência de impugnação ensejaria preclusão.

No entanto, a tese da embargante não encontra respaldo na situação dos autos. Em verdade, não houve decisão anterior que reconhecesse a validade da multa cominatória ou que tivesse apreciado seu valor ou adequação, de modo que não se pode falar em preclusão consumativa da matéria. Os precedentes citados pela embargante — inclusive o AgInt no AREsp 1763751/DF e o AgInt nos EDcl no AREsp 1797034/SP — partem da premissa de decisão anterior sobre o tema, que aqui não se verifica.

Ao revés, a matéria relativa à validade da multa foi enfrentada pela primeira vez neste julgamento de apelação, sendo, portanto, absolutamente legítima a sua apreciação, não havendo que se falar em preclusão.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.